Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Por equivoco, o julgado considerou as executadas CODHAB e AMMVS como sendo pessoas jurídicas de direito público pertencentes ao Distrito Federal. Todavia, a AMMVS é pessoa jurídica de direito privado, sem qualquer relação patrimonial, material ou formal com o Distrito Federal.
3. Considerando a omissão apontada, verifico a necessidade de reformar o acórdão a fim de afastar a aplicabilidade da súmula 421 do STJ para o caso em apreço e, por consequência, negar provimento ao agravo, mantendo-se a decisão de 1o grau.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.